Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OPERADORA DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. DESNECESSIDADE DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O transtorno do espectro autista possui previsão contratual para cobertura, de maneira que deve ser assegurado o tratamento, nos termos indicados pelo médico assistente, que tem liberdade profissional para indicar e prescrever a terapia na forma que entende ser mais adequada, não havendo que se falar em limitação de sessões.
3. Autorizado o tratamento em clínica conveniada à agravada, não há que se falar em custeio em clínica particular de preferência da paciente, diante da indicação não impugnada de que a beneficiária se encontra amparada pela rede credenciada da operadora de saúde agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.